Tribunal: TJMT
Processo: 1017583-90.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017583-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WILSON GUSTAVO OLIVEIRA SOUSA - CPF: 021.982.781-89 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (AGRAVANTE), LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS À TAXA SELIC. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por patrono da executada contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para limitar a incidência de atualização monetária e juros de mora à taxa SELIC, determinando a adequação da memória de cálculo do débito, mas deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da executada. 2. O agravante sustenta possuir legitimidade autônoma para pleitear a verba honorária e afirma que o acolhimento parcial da insurgência gerou proveito econômico à executada, impondo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com reconhecimento de excesso de execução em razão da inadequação dos encargos moratórios, enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) estabelecer se a resistência da Fazenda Pública à pretensão deduzida pela executada atrai a incidência do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade reconhece excesso de execução quanto aos encargos moratórios incidentes sobre o débito exequendo, produzindo proveito econômico em favor da executada.

5. A adequação dos consectários legais à taxa SELIC modifica o valor exigido na execução fiscal e afasta a incidência cumulativa de índices de correção monetária e juros superiores aos parâmetros fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

6. O artigo 85 do Código de Processo Civil impõe a fixação de honorários advocatícios quando há sucumbência decorrente de pronunciamento judicial que reduz o montante executado.

7. O princípio da causalidade atribui os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração do incidente processual.

8. O Estado de Mato Grosso resiste à pretensão da executada ao sustentar inexistência de excesso de execução e alegar mero erro material na Certidão de Dívida Ativa, sem demonstrar de forma idônea a adoção da taxa SELIC desde a constituição do crédito tributário.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite a fixação de honorários advocatícios no acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade quando configurado proveito econômico em favor da parte excipiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade que reconhece excesso de execução gera proveito econômico apto a justificar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A limitação de atualização monetária e juros de mora à taxa SELIC caracteriza modificação do crédito executado e afasta a natureza meramente corretiva da decisão. 3. O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o pagamento dos honorários advocatícios quando resiste indevidamente à pretensão da executada em incidente de exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 410; TJMT, AI n. 1039589-28.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.02.2026; TJMT, AI n. 1038095-31.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 06.02.2026; TJMT, AI n. 1008516-27.2016.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gatass Dias, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LIANDRO DOS SANTOS TAVARES
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
VIAÇÃO XAVANTE LTDA
., acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para limitar a incidência de atualização monetária e juros de mora à taxa SELIC, determinando a apresentação de memória de cálculo adequada, mas deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da executada.

Aduz o agravante que possui legitimidade recursal autônoma para pleitear a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por constituírem direito próprio do advogado, nos termos do artigo 85, §14, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a decisão agravada reconheceu a existência de excesso de execução verificável de plano quanto aos encargos moratórios exigidos na CDA, ao afastar a incidência cumulativa de correção monetária e juros de mora em patamar superior à taxa SELIC, circunstância que teria proporcionado proveito econômico à executada.

Afirma que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade impõe o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, haja vista a redução do montante executado por meio de pronunciamento judicial.

Assevera, ainda, que o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, sustentando a inexistência de excesso e alegando mero erro material na redação da CDA, sem, entretanto, juntar título substitutivo ou memória de cálculo idônea apta a demonstrar a adoção da taxa SELIC desde a origem.

Defende que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo n. 410, segundo o qual o acolhimento, ainda que parcial, do incidente enseja a fixação de honorários advocatícios em razão do proveito econômico obtido pela parte excipiente.

Argumenta, ademais, que houve resistência efetiva da Fazenda Pública à pretensão deduzida pela executada, circunstância apta a atrair a incidência do princípio da causalidade para fins de arbitramento da verba sucumbencial.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do agravante, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, calculados sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade possui caráter meramente corretivo, sem extinguir a execução fiscal ou excluir parcelas do crédito tributário. Sustenta que a adequação dos encargos à taxa SELIC não enseja condenação em honorários advocatícios, por inexistir proveito econômico apto a justificar a verba sucumbencial.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de VIAÇÃO XAVANTE LTDA., visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2024509335.

No curso da execução, a executada opôs exceção de pré-executividade, alegando a ilegalidade dos encargos moratórios previstos no título executivo. Sustentou que a cumulação de correção monetária pelo IGP-DI até abril de 2021 e, posteriormente, pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês, excederia os limites da taxa SELIC, em desacordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Na sequência, o Juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a inadequação dos encargos moratórios constantes da Certidão de Dívida Ativa, determinando a limitação da atualização monetária e dos juros de mora à taxa SELIC, com a consequente adequação da memória de cálculo do débito exequendo. Contudo, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, ao fundamento de que o acolhimento parcial da insurgência teria natureza meramente corretiva, sem implicar extinção da execução fiscal.

Inconformado, Liandro dos Santos Tavares interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão agravada para que fossem arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor. Sustentou que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade gerou proveito econômico à executada, atraindo a incidência do artigo 85 do Código de Processo Civil e do entendimento firmado no Tema Repetitivo n.º 410 do Superior Tribunal de Justiça.

O recurso merece provimento.

Com efeito, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade implicou o reconhecimento do excesso de execução quanto aos encargos moratórios incidentes sobre o débito exequendo, bem como a necessidade de adequação dos consectários legais aos parâmetros da taxa SELIC, circunstância que evidencia proveito econômico em favor da executada.

Além da regra geral da sucumbência prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil, aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais a parte que deu causa à instauração do incidente processual.

No caso concreto, a exceção de pré-executividade foi oposta em razão da cobrança de juros moratórios e correção monetária em desacordo com os parâmetros fixados pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, circunstância que justifica a responsabilização do ente exequente pelo pagamento dos honorários advocatícios decorrentes do incidente.

Ademais, verifica-se que o Estado de Mato Grosso resistiu à pretensão da executada ao sustentar a inexistência de excesso de execução e alegar mero erro material na redação da CDA, tese afastada pelo Juízo de origem diante da ausência de demonstração idônea da adoção da taxa SELIC desde a constituição do crédito.

Assim, a decisão agravada deve ser reformada para condenar o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da executada.

Nesse sentido: TJMT, AI n. 1039589-28.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 23/02/2026; TJMT, AI n. 1038095-31.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 06/02/2026; TJMT, AI n. 1008516-27.2016.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gatass Dias, julgamento em 14/11/2025.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela executada, a ser apurado em liquidação, nos termos do artigo 85, §§ 2.º e 3.º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026